Tribunal: TJDFT
Processo: 0719746-31.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA EM DECISÃO LIMINAR E NÃO REVOGADO NA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE NOVA POSTULAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INTERESSE NÃO CONFIGURADO. AÇÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO PAI ALIMENTANTE. NECESSIDADE PRESUMIDA DO MENOR ALIMENTANDO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X ADEQUAÇÃO. INCONTROVERSA NA POSSIBILIDADE DO QUANTUM A SER PAGO. ABATIMENTO DIRETO DO SALÁRIO QUE GARANTE PRATICIDADE, SEGURANÇA E AFASTA CIZÂNIA ENTRE OS GENITORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Gratuidade da justiça concedida na origem e não revogada. Ausência de interesse da apelada na postulação do mencionado benefício em contrarrazões recursais. Desnecessidade de recorrer à instância revisora para alcançar posição jurídica mais favorável. Ausência de interesse recursal.
2. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC). A determinação judicial de desconto em folha de pagamento da prestação alimentar assegura praticidade, certeza e afasta cizânia entre os genitores do menor no cumprimento da obrigação alimentar, motivo pelo qual deve ser mantida a modalidade assim estabelecida na sentença.
4. Apelação e desprovida. Honorários majorados.